Tribunal: TJPA
Processo: 0800516-33.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800516-33.2021.8.14.0083

APELANTE: DIANA DAYANA FERNANDES MARTINS

APELADO: MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
Diana Dayana Fernandes Martins
, servidora pública efetiva do Município de Curralinho, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível por ela interposta, reformando a sentença apenas para conceder gratuidade da justiça, mantendo a improcedência do pedido de pagamento de gratificação de nível superior. A embargante alegou contradição e omissão no acórdão embargado e pleiteou a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e omissão no acórdão que negou o pedido de gratificação por ausência de previsão legal, e avaliar se os embargos de declaração podem ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo analisado os argumentos das partes, o conjunto probatório e a legislação municipal aplicável à concessão da gratificação de nível superior.

4.

A Lei Municipal nº 803/2011 revogou a previsão da gratificação anteriormente constante na Lei nº 870/2008, inexistindo direito adquirido da autora, que ingressou no serviço público após a revogação da norma.

5.

A concessão da gratificação sem base legal afrontaria as Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 339 do STF, as quais vedam ao Poder Judiciário atuar como legislador para majorar vencimentos com base em isonomia.

6.

A alegada contradição e omissão não se verificam, pois todas as matérias relevantes foram expressamente enfrentadas no voto condutor do acórdão recorrido.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo incabível a reanálise da matéria sob o pretexto de vício inexistente.

8.

Aplica-se à hipótese o entendimento do STJ de que a simples interposição dos embargos já preenche os requisitos do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de contradição ou omissão no acórdão recorrido afasta a possibilidade de modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

2.

A gratificação de nível superior não pode ser concedida sem previsão legal vigente à época do ingresso do servidor público, sob pena de afronta às Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 339 do STF.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

4.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, caput; LINDB, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.05.2017; TJ/PA, APL 0043529-65.2015.8.14.0006, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 10.05.2018; TJ/PA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0018054-73.2016.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.12.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 14 a 24 de abril
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto por
Diana Dayana Fernandes Martins

em face
do Acórdão ID 23387679 - Pág. 1
/8
, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pela recorrente
em desfavor do
Município de Curralinho,
havia julgado improcedente a referida ação, tendo o acórdão embargado modificado parcialmente a referida sentença,
apenas
para conceder a gratuidade de Justiça em favor da embargante.

Nas razões recursais (ID 23683553 - Pág. 1/4), o patrono da embargante sustentou, em síntese, a existência de contradição e omissão no V. Acórdão embargado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para sanar a contradição e a omissão apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento dos embargos (ID 24098114 - Pág. 1
/5)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que sejam conferidos efeitos modificativos ao
Acórdão ID 23387679 - Pág. 1
/8, sob a alegação de que o referido julgado apresenta contradição e omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existirem a contradição e a omissão apontadas.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pela recorrente
em desfavor do Município de Curralinho deveria ser parcialmente modificada, apenas para conceder a gratuidade de Justiça em favor da embargante,
mantendo a sentença monocrática nos demais termos
,
na qual embargante, servidora pública efetiva do Município de Curralinho, pleiteava o pagamento da gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento).

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em contradição e omissão no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Compulsando os autos, constata-se que a autora da ação é servidora pública efetiva do Município de Curralinho, ocupante do cargo de Pedagoga, tendo tomado posse no dia 03/04/2017.

Na supramencionada ação, a apelante arguiu que fazia jus ao pagamento da gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento), tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 870/2008.

Analisando o que consta na Lei Municipal nº 870/2008, verifica-se que o art. 18, parágrafo único, da referida Lei, efetivamente previa o pagamento da gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base aos ocupantes de cargos de nível superior.

Entretanto, posteriormente, entrou em vigor a
Lei Municipal nº
803/2011, que r
eorganizou o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação escolar da rede pública de ensino do Município de Curralinho, a qual, em seu art. 46, parágrafo único, revogou a gratificação de nível superior, mantendo as legalmente concedidas, que passaram a se denominar “vantagem pessoal”.

Outrossim, inexistia o direito ao pagamento da gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base no momento em que a apelante ingressou no quadro de servidores do Município de Curralinho, tendo em vista a mencionada revogação existente na
Lei Municipal nº
803/2011, motivo pelo qual, a recorrente evidentemente não faz jus ao pagamento pleiteado na exordial por ausência de previsão legal.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86, mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago. Apelação conhecida e provida à unanimidade. (TJ/PA - APL: 00435296520158140006 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. À UNANIMIDADE. 1 - Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal nº 851/86 não fazem J
us
ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação face a inexistência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago; 2 - A posterior vigência da Lei Municipal nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), e da Lei Municipal nº 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal),
não preveem a concessão da gratificação de nível superior no percentual de 60% (sessenta por cento)
. Ausência de previsão legal. 3 - Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: ‘
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’,
e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437; 4 - APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, à unanimidade.
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018054-73.2016.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2019)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA.

1- Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996; 2- O apelante pretende a reforma da decisão, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua; 3- A apelante ingressou no cargo de professor em novembro de 1996, momento em que a Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido, já havia sido revogada expressamente pelo art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95, a qual, por sua vez, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior; 4- A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 5- À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida, não há como assegurar tal direito, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010006-28.2016.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2019)”

Ademais, por ser vantagem pessoal, a
gratificação de nível superior
decorre da situação funcional individual de cada servidor, não genérica, inexistindo violação ao Princípio da Isonomia o pagamento da referida gratificação em outro percentual aos servidores que já a possuíam em detrimento dos que entraram no serviço público após a revogação da norma anterior.

Por fim, ressalto ser inviável o pagamento da gratificação de nível superior à apelante utilizando-se de situação paradigma de outros servidores municipais que ingressaram nos quadros do Município de Curralinho quando ainda havia previsão legal do pagamento da gratificação de nível superior nos moldes da Lei Municipal nº 870/2008, uma vez que tal circunstância ensejaria em fixação de parâmetros pelo próprio Judiciário, em exercício de função legislativa, configurando violação a vedação disposta na Súmula 339, do STF, a qual posteriormente foi transformada em Súmula Vinculante nº 37,
in verbis
:

“SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.

“SÚMULA VINCULANTE 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

No que tange ao pedido de afastamento da
condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
constante na sentença monocrática,
ressalto que
a imposição das verbas de sucumbência se rege
pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

No caso dos autos, tendo em vista que a Ação Ordinária ajuizada pela apelante em desfavor do Município de Curralinho foi julgada improcedente
, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, a recorrente, efetivamente, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Por fim, no que concerne ao pleito de concessão da gratuidade da Justiça em favor da apelante, saliento, inicialmente, que
a comprovação de hipossuficiência é condição do exercício do direito à gratuidade, sendo permitidos todos os meios, inclusive a mera declaração da parte afirmando a impossibilidade de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, e consoante §3º, do supramencionado artigo da Lei Adjetiva Civil que preceitua o seguinte: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Nessa esteira, no caso em análise, fazendo um cotejamento entre os documentos carreados aos autos, entendo estar demonstrada a fragilidade econômica arguida pela recorrente, visto que a mesma é uma servidora pública do Município de Curralinho e não possui elevados vencimentos, conforme demonstram os contracheques anexados aos autos, motivo pelo qual, a concessão da gratuidade de Justiça em favor da apelante é medida que se impõe.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição ou omissão no julgado, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pela recorrente e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pela embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/04/2025